Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. VAZAMENTO DE DADOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EMISSÃO DE BOLETO FALSO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de pretensão indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de ação de terceiro mediante fraude, no âmbito de renegociação de dívida junto ao sítio eletrônico SERASA. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 762,24 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) a título de dano material. A ré insurge-se contra a decisão, pedindo que seja julgado totalmente improcedente o pedido, afastando a indenização arbitrada.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
4. Relata a autora, em sua petição inicial que possuía empréstimo junto à determinada instituição financeira, com parcelas em atraso. Aduz que acessou a plataforma da requerida, a fim de, por meio do programa FEIRÃO LIMPA NOME, efetuar negociação de sua dívida. Ocorre que ao acionar a referida plataforma, foi redirecionada ao que indicava ser o sítio da instituição financeira, conforme fotos nos autos. Ato contínuo, a requerente acionou o suposto WhatsApp da financeira, disponibilizado na página, e iniciou negociação com suposto consultor da empresa, de nome Marcelo Queiroz, que lhe enviou boleto referente às parcelas atrasadas. Aduz a autora, que sem perceber tratar-se de fraude, efetuou o pagamento do boleto falso no valor de R$762,24 (setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme comprovante (ID. 33642077). Importante salientar, que o boleto em comento tinha como favorecido LUCAS GEOVANNI BEST PUGLIESI CPF: 000.491.231-99 e informava PAGAMENTO REF - SERASALIMPANOME conforme demonstrado nos autos (ID. 33642076). E que logo após o pagamento entrou novamente no site da financeira, constatando que o débito ainda permanecia ativo. Em decorrência disso, a autora registrou boletim de ocorrência na delegacia, conforme documento nos autos (ID.33642078).
5.No caso em comento, em que pese a recorrente alegar que a autora agiu com ausência de cautela devida, é possível se esperar que, ao conhecimento do homem médio, as circunstâncias havidas no presente caso sejam preponderantes no sentido de que era, como bem colocado na sentença, muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Nesse passo, aplica-se a teoria da aparência, que a doutrina conceitua como sendo: “uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade" (Álvaro Malheiros, citado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca no RMS 57.740).
6. Nessa senda, para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a teoria da aparência, que leva ao reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real, pode ser aplicada em casos muito diversos, como em relações de consumo a comunicações processuais. (https://www.direitonet.com.br/noticias/exibir/24472/Assim-e-se-lhe-parece-a-teoria-da-aparencia-nos-julgados-do-STJ).
7. Quanto à responsabilidade da recorrente, na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, podemos extrair que é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso em tela, houve falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a interceptação de dados em seu site, visto que a recorrida foi redirecionada à uma página fraudulenta. Com efeito, observa-se que a controvérsia não se restringe a analisar a responsabilidade do recorrente pela fraude praticada por terceiro, mas sim, a falha na prestação do serviço. Isso porque a autora/recorrida afirma que acessou o site da recorrente e foi encaminhada para atendimento em outro canal, onde foi emitido o boleto, e, consequentemente, pago por ela, devendo a recorrente ser responsabilizada pelos danos experimentados pela consumidora. Sentença que se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.